Tribunal: TJES
Processo: 0023602-86.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023602-86.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALCADOS BEIRA RIO S/A

APELADO: KARLA SANTANA BRAGA ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MINORADA EM SEDE RECURSAL - INOCORRÊNCIA DE REFLEXO NA REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ - HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL - PATAMAR MÁXIMO DE JUÍZO DE 1º GRAU - REQUISITOS AUSENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
A sentença fixou corretamente os ônus sucumbenciais ao condenar a requerida (ora embargante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à base de 20%, sobre o valor da condenação, qual seja, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrada a título de indenização por danos morais em favor da autora. Perante esta Instância recursal, foi provida, em parte, a apelação que interpôs a fim de reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem alteração nos ônus sucumbenciais e, tampouco, arbitramento de honorários recursais, o que deve ser reafirmado nesta oportunidade.

2)
A redução do quantum indenizatório não produz reflexo na sucumbência, por ter o Superior Tribunal de Justiça reafirmado, em sucessivos julgados, a vigência de seu Enunciado Sumular nº 326, segundo o qual “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ de 07/06/2006, p. 240). No julgamento do REsp 1.837.386/SP, a sua colenda Quarta Turma decidiu que “o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente” (rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/8/2022, DJe 23/8/2022), ou seja, a despeito de o valor indenizatório ter sido sugerido ou não pelo autor na petição inicial, como mero indicativo referencial, o acolhimento do pleito e consequente reconhecimento do dever de indenizar importa na sucumbência da parte requerida, e não, em sucumbência recíproca, no caso de ser desacolhido o valor sugerido na petição inicial ou de o quantum indenizatório ser minorado em sede recursal.

3)
Para que o advogado faça jus à verba honorária em sede recursal, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, a saber: (ii) incidência imediata, ao processo em curso, da forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto; (ii) não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, uma vez que o dispositivo de lei estabelece que o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente...”, o que pressupõe, a toda evidência, ser a verba devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que descortina o não preenchimento de tal requisito pela apelante/embargante; e (iii) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo, o que também não foi preenchido no caso concreto por ter a verba honorária sido arbitrada em 20% no Juízo de 1º grau, ou seja, em seu patamar máximo.

4)
A falta de manifestação deste Órgão Julgador a respeito dos ônus sucumbenciais descortina a manutenção incólume do que foi acertadamente definido, neste particular, pelo magistrado sentenciante, ao passo que a ausência de arbitramento de honorários recursais deve ser atribuída, a um só tempo, ao atingimento do patamar máximo na sentença (20%) e ao parcial provimento da apelação cível, de modo a não haver verba a ser majorada por este egrégio Tribunal.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Calçados Beira Rio S/A
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5394770) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Em suas razões recursais (Id 5476554), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação ao arbitramento de honorários advocatícios e distribuição das despesas processuais, ao serem mantidos incólumes os ônus sucumbenciais, tendo em vista que houve a redução em 60% da condenação sofrida em 1º grau de jurisdição.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A alegação da embargante é de que este Órgão Julgador “
não se manifestou quanto ao arbitramento de honorários devidos à apelante vencedora, nem quanto à divisão de despesas processuais
”, não obstante tenha logrado a minoração do valor da indenização por dano moral, perante esta Instância ad quem, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, houve uma redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no valor da condenação que, no entender da embargante, deve ser tida como
proveito econômico
obtido (CPC/2015, § 2º), para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em que pese a argumentação da embargante, desde logo adianto que não lhe assiste razão, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que sugere a embargante, a legislação processual civil não prevê o arbitramento de honorários advocatícios para o “vencedor em cada instância”, caso uma obtenha sentença favorável e a outra reverta em sede recursal, ainda que em parte, a condenação sofrida em primeiro grau de jurisdição.

In casu
, a sentença fixou corretamente os ônus sucumbenciais ao condenar a requerida (ora embargante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à base de 20%, sobre o valor da condenação, qual seja, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) arbitrada a título de indenização por danos morais em favor da parte autora (fl. 138). Perante esta Instância recursal, foi provida, em parte, a apelação que interpôs a fim de reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem alteração nos ônus sucumbenciais e, tampouco, arbitramento de honorários recursais, o que reafirmo nesta oportunidade. Explico.

A começar pela distribuição dos ônus sucumbenciais, a verificada redução do
quantum
indenizatório não produz reflexo na sucumbência, por ter o Superior Tribunal de Justiça reafirmado, em sucessivos julgados, a vigência de seu Enunciado Sumular nº 326, segundo o qual “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
” (Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ de 07/06/2006, p. 240).

No julgamento do REsp 1.837.386/SP, a sua colenda Quarta Turma decidiu que “
o acolhimento do pedido inicial
- este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -,
com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente
” (rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022), ou seja, a despeito de o valor indenizatório ter sido sugerido ou não pelo autor na petição inicial, como mero indicativo referencial, o acolhimento do pleito e consequente reconhecimento do dever de indenizar importa na sucumbência da parte requerida, e não, em sucumbência recíproca, no caso de ser desacolhido o valor sugerido na petição inicial ou de o quantum indenizatório ser minorado em sede recursal.

O mesmo raciocínio é válido para as despesas processuais – cuja repartição é também pretendida pela embargante – uma vez que a sucumbência é exclusiva da parte recorrida, não obstante a minoração, em sede recursal, do quantum indenizatório arbitrado no Juízo de 1º grau.

Se estiver a parte embargante se referindo, especificamente, aos honorários sucumbenciais recursais (CPC/2015, art. 85, § 11), para fins de valorar o desempenho de seu advogado perante esta Instância ad quem, na medida em que logrou a redução em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do valor da indenização por dano moral, de igual forma não há mácula a ser sanada no julgamento. Vejamos.

Os parâmetros para o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.576, quando restou assim definido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida
, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’;
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo
; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.

III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, DJe de 08/05/2017)

Portanto, para que o advogado faça jus à verba honorária em sede recursal, faz-se necessário o preenchimento
cumulativo
de alguns requisitos, a saber:
(ii)
incidência imediata, ao processo em curso, da forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto;
(ii)
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, uma vez que o dispositivo de lei estabelece que o “
tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente...
”, o que pressupõe, a toda evidência, ser a verba devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que descortina o não preenchimento de tal requisito pela apelante/embargante; e
(iii)
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo, o que também não foi preenchido no caso concreto por ter a verba honorária sido arbitrada em 20% no Juízo de 1º grau, ou seja, em seu patamar máximo.

Dessa forma, a falta de manifestação deste Órgão Julgador a respeito dos ônus sucumbenciais descortina a manutenção incólume do que foi acertadamente definido, neste particular, pelo magistrado sentenciante, ao passo que a ausência de arbitramento de honorários recursais deve ser atribuída, a um só tempo, ao atingimento do patamar máximo na sentença (20%) e ao parcial provimento da apelação cível, de modo a não haver verba a ser
majorada
por este egrégio Tribunal.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração e
lhes nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.